Tribunal: TJSP
Processo: 1014963-44.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegações de omissão e contradição afastadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é embargante ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA., é embargada MARIA
JUDITH CODOGNO MINORU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
2
Embargos de declaração no 1014963-44.2019.8.26.0482/50000 – Presidente
Prudente
Embargos de declaração no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001 Presidente
Prudente
Embargantes: Maria Judith Codogno Minoru; e Athia Planos de Benefícios
Ltda.
Embargadas: Maria Judith Codogno Minoru; e Athia Planos de Benefícios
Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44377)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual
recurso,
especial
ou
extraordinário. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegações
de
omissão
e
contradição
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/04,
primeiro
apenso
e
01/07,
segundo
apenso)
opostos,
respectivamente por Maria Judith Codogno Minoru; e Athia Planos de
Benefícios Ltda.
Por um lado, a autora Maria Judith Codogno
Minoru alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão de fls.
206/215, principal. Lança digressões acerca da teoria do desvio
produtivo do consumidor ou do tempo útil de referido, a qual ventila
haver omissão. Com base em tal teoria insiste no pedido de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
3
da parte contrária por dano moral. Aduz que há contradição quanto à
distribuição da sucumbência e discorre a respeito, inclusive sob o
argumento de incidir o princípio da causalidade. Requer sejam sanadas
as omissões e contradições alegadas. Reclama prequestionamento,
destacadamente em relação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil/2015. Postula o acolhimento dos embargos (fls. 01/04,
primeiro apenso, final 50000).
Por outro, a empresa ré Athia Planos de
Benefícios Ltda. alega a existência de omissão no v. acórdão (fls.
206/215, principal). Lança digressões acerca da metodologia de
correção, apegando-se à tese de defesa e que diz não foi objeto de
apreciação, inclusive quanto ao curtíssimo prazo, ventilando o constante
em relação à reconvenção. Discorre, ademais, quanto à majoração dos
honorários sucumbenciais e, em tal ponto, aduz que não foi analisado o
conteúdo a respeito e frente ao princípio da sucumbência. Pede
prequestionamento quanto aos artigos 4o, III, e 47 do CDC; e artigo 85,
§§ 2o e 8o do CPC. Postula o acolhimento dos embargos (fls. 01/07,
segundo apenso, final 50001).
É o relatório.
Recebo
os
respectivos
embargos
de
declaração, conhecendo-os, porém não lhes dando provimento. Os
embargos extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto o intuito para que
as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado, como se
possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
4
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
das respectivas partes em relação ao julgamento da apelação então
interposta por elas, ou seja, de um lado pela autora Maria Judith Codgno
Minoru e de outro, pela ré Athia Planos de Benefícios Ltda., nos autos
da ação de obrigação de fazer c.c. repetição do indébito, danos morais e
pedido de tutela antecipada, aqui, reciprocamente embargantes e
embargadas.
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de
maneira muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões
suficientes que motivaram o parcial provimento do apelo da autora,
apenas para fixar que a devolução de valores (repetição de indébito) se
dará pelo dobro, nos termos do artigo 42, Parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor e não de forma simples, resultando, no
remanescente, mantida a sentença e majorando-se os honorários
advocatícios em grau recursal, em favor dos advogados da autora que
teve êxito recursal, ainda que parcial.
A partir de análise contextualizada dos autos,
das provas deles constantes, de forma motiva e fundamentada, inferiu-
se e assim se mantém pela ausência de dano moral e isso também se
dá ainda que diante do argumento da ventilada teoria do desvio
produtivo de atividade ou do tempo útil, como se preferir, até porque se
cuidou, quando muito, de mero inadimplemento contratual, sem
circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, conforme
consagrado na Súmula n.o 06, do C. Conselho Supervisor do Sistema de
Juizados Especiais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Não é demais mencionar que tampouco se tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
5
por demonstrado expressivo afastamento da autora de suas atividades
ordinárias, rotineiras por conta exclusivamente da situação tratada nos
autos.
No que toca à metodologia de correção,
inclusive quanto ao prazo, bem como em relação à reconvenção,
situações suscitadas pela ré Athia, também houve acurada análise
motivada e fundamentada, a partir da persuasão racional e livre
convencimento
motivado.
Inferiu-se
pela
ocorrência
de
fato
incontroverso, até porque a discussão travada entre as partes é daquelas
inseridas em direitos disponíveis, daí o entendimento judicial no sentido
da adoção como parâmetro do reajuste anual das mensalidades o
período compreendido entre janeiro a dezembro, portanto, o ano cheio,
e indicado o índice oficial de correção monetária, adotando-se a
interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47,
do Código de Defesa do Consumidor, sendo mais gravoso o defendido
pela empresa ré.
O acórdão embargado também não se olvidou
em cuidar da reanálise acerca da sucumbência, incluída a distribuição a
respeito e também quanto aos honorários advocatícios, sem descurar da
parcial reforma do mérito quanto à repetição de indébito, reafirmando
que tal situação se deu diante do fato de que ela se deu de forma
recíproca e proporcional entre as litigantes, relembrando-se e
destacando-se que a autora permaneceu sem êxito em relação ao pedido
de condenação da ré por danos morais, relembrando-se que a majoração
se deu apenas em favor da autora, eis que apenas ela teve êxito recursal.
Por tudo isso, por conseguinte, não há falar em
ausência de fundamentação no acórdão embargado. Tudo foi abordado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
6
e explicitado, frise-se, de forma motivada e fundamentada.
No mais, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes,
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da parte embargante, de desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
7
Civil/2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a
quaisquer dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais, inclusive,
mas não só, os ventilados pelas respectivas embargantes, devendo-se
anotar que não prospera o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento de questões federais ou constitucionais como meio
de viabilizar recurso especial e/ou extraordinário. Nesse sentido, citam-
se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
8
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014963-44.2019.8.26.0482/50001
9
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os respectivos embargos
de declaração.
Mario A. Silveira
Relator